Tribunal: TJBA
Processo: 8056612-98.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056612-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

AGRAVADO: COMPETI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
BEM
FURTADO/ROUBADO. IMPOSSIBILIDADE D
E
LOCALIZAÇÃO
DO BEM
.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA.
REQUERIMENTO DO CREDOR.
ART. 4º DO DECRETO-LEI N.º 911/1969. AGRAVOCONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8056612-98.2023.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
,

e Agravado

COMPETI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e dar provimento

a
o recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator